Tribunal: TJSP
Processo: 1005025-73.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Inconformismo do exequente. Impugnação à justiça gratuita. Ausência de prova inequívoca suficiente para revogar o benefício concedido, ônus que competia à ré. Inteligência dos artigos 100, c.c. 373, II, do CPC/2015. Embargos à execução julgados

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Inconformismo do exequente. Impugnação à justiça gratuita. Ausência de prova inequívoca suficiente para revogar o benefício concedido, ônus que competia à ré. Inteligência dos artigos 100, c.c. 373, II, do CPC/2015. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes para declarar a nulidade do título extrajudicial. Extinção da execução por ausência de pressuposto para o regular desenvolvimento do processo é consequência lógica desse pronunciamento judicial. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.